Tribunal: TJES
Processo: 5025183-12.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025183-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DELIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob o argumento de que a decisão teria sido omissa quanto à restituição do valor supostamente creditado na conta do consumidor, ora embargado.

Os aclaratórios, contudo,
não merecem acolhimento
.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo e, por conseguinte, declarando a nulidade do contrato, bem como a indevida oneração do consumidor.

A pretensão recursal, embora travestida de alegação de omissão,
visa, em verdade, à rediscussão do mérito já devidamente apreciado
, o que é incabível em sede de embargos de declaração. O recurso em exame não se presta à rediscussão de fatos ou reavaliação de provas, mas tão somente à correção de vícios formais de obscuridade, contradição ou omissão (art. 38 da Lei nº 9.099/1995).

No caso,
não há omissão a ser sanada
, porquanto o colegiado expressamente consignou que o embargado foi vítima de fraude e que
não restou comprovado o efetivo crédito dos valores em seu favor
, razão pela qual não há que se falar em restituição ou compensação pretendida pela instituição financeira embargante.

Ante o exposto
, voto por
REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente o
decisum
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)